Tribunal: TJSP
Processo: 1006360-08.2017.8.26.0302
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Apelação e remessa necessária. Pretensão tendente ao fornecimento de medicamentos. Inteligência dos artigos 6o e 196 da Constituição Federal. Inaplicabilidade do Recurso Especial 1.657.156/RJ (tema 106) pelo Superior Tribunal de Justiça. Ausência de recursos financeiros para esse custeio. Necessidade demonstrada consoante prescrição por médico habilitado. Irrelevância de não constar em lista

Ementa:
Apelação e remessa necessária. Pretensão tendente ao fornecimento de medicamentos. Inteligência dos artigos 6o e 196 da Constituição Federal. Inaplicabilidade do Recurso Especial 1.657.156/RJ (tema 106) pelo Superior Tribunal de Justiça. Ausência de recursos financeiros para esse custeio. Necessidade demonstrada consoante prescrição por médico habilitado. Irrelevância de não constar em lista padronizada. Obrigação do poder público. Direito fundamental à saúde. Sentença mantida. Recurso de apelação improvido, portanto.